Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-46.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001183-46.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMILSON DANTAS BARBOSA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Trata-se de apelação criminal interposta por Romilson Dantas Barbosa contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado por duas vezes. O recurso do Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita. O Estado da Bahia também interpôs recurso, buscando a reforma do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para os defensores dativos nomeados. - A autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado restaram sobejamente comprovadas pelos autos de exibição e apreensão, auto de entrega, laudo de exame pericial e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afastando-se a tese de insuficiência de provas. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os preceitos legais e as circunstâncias do caso, incluindo a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais, bem como a aplicação das causas de aumento e da continuidade delitiva específica. - A manutenção da custódia cautelar do Primeiro Apelante, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com o regime inicial de cumprimento de pena fixado. - A condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos mostra-se legítima, em razão da notória deficiência da Defensoria Pública na comarca, com fulcro no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. O valor arbitrado encontra-se em patamar razoável e compatível com a atuação profissional, não havendo que se falar em desproporcionalidade. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001183-46.2021.8.05.0056, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó-Bahia, em que figuram como Apelantes ROMILSON DANTAS BARBOSA e pelo ESTADO DA BAHIA e como Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Dra. Alane Batista Monteiro (OAB-PE 49.779), Dra. Ana Luiza Gonçalves da Nóbrega (OAB-PE 49.782) e Dr. Vivaldo Oliveira Maciel (OAB-BA 51.364). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.